Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019825-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA TEREZINHA VICTOR - CPF: 933.354.821-15 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), MONICA TEREZINHA VICTOR - CPF: 933.354.821-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MONICA TEREZINHA VICTOR.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR – DESVIO DE RAMAL EXTERNO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO DA RÉ E PREJUDICADO DA AUTORA.

I - Nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

II - Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

III - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

IV – Diante da reforma da sentença e improcedência da demanda resta prejudicado o recurso da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1019825-23.2020.8.11.0003 interpostos por ambos litigantes: MONICA TEREZINHA VICTOR e ENERGISA MATO GROSSO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 121360063 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por MONICA TEREZINHA VICTOR, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim declarar inexistente o débito representado pela fatura no importe de R$ 7.074,23 (sete mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, ratificando a decisão de (fls.104/107 – ID 43193829). Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. Condenou as partes em ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente ENERGISA MATO GROSSO sob ID. 121360069 regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente, eis que as provas documentais acostadas aos autos são mais do que suficientes a comprovar que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel do recorrido e que esta estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido;

Alega que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos anteriores, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade;

Sustenta que no caso em comento, o aparelho medidor somente não foi encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação, sendo o registro fotográfico e os documentos acostados a defesa, o suficiente para comprovar o débito em questão;

Afirma que não significava que o medidor se encontrava com problemas, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho. Ora, no caso em epígrafe, não se está a falar de simples deficiência técnica. O desvio não é atribuível a qualquer ação/omissão da contestante e tampouco aos efeitos da natureza – e, por mais que fosse, a cobrança ainda se sustentaria, pois houve a utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Requer a este e. Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Em suma, requer o recorrente MONICA TEREZINHA VICTOR sob ID. 121360067 seja concedido a indenização por danos morais, não inferior a 30 (trinta) salários mínimos, limite este em observância a gravidade do dano moral causado pela Requerida, que expôs a Apelante à situações sobremaneira vexaminosas, constrangedoras, turbando a paz da alma e o seu sossego, ou outro valor de acordo com o entendimento de Vossas Excelências, conforme requerido na inicial.

Contrarrazões sob ID. 121360076 e 121360078.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MONICA TEREZINHA VICTOR, ora recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO, recorrente também.

Narrou a parte autora/recorrente que é titular da unidade consumidora no 6/13013311-5; que, em data de 26 de junho prepostos da ré dirigiram-se à sua residência e ao realizarem a inspeção no medidor de energia constataram uma suposta irregularidade; que, a ré efetua a chamada recuperação de receita emitindo uma fatura no importe de R$ 7.074,23 (sete mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos); que, lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, causando danos irreparáveis, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 31.350,00 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para o fim declarar inexistente o débito representado pela fatura no importe de R$ 7.074,23 (sete mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, todavia, sem condenação em danos morais.

A tese recursal da parte autora funda-se na necessidade de condenação da parte ré/apelante em danos morais.

A tese recursal da parte ré funda-se na regularidade do procedimento adotado que apurou a diferença de consumo não aferido na unidade consumidora da parte autora, bem como legitimidade do débito imputado por energia consumida e não registrada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente, no dia 26 de junho de 2018, concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “desvio de energia no ramal de ligação” (ID. 121360052 - Pág. 1) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos, no importe de R$ 7.047,23 do período apurado de 02/2016 a 06/2018.

Por sua vez, a parte autora/recorrente fundamentou seu pleito na sua ausência no momento da inspeção, o que por corolário ocasionou a nulidade do procedimento e consequentemente da cobrança combatida.

Nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

Outrossim, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução no 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, No 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Ademais, não havendo demonstração nos autos de divergência no histórico de consumo, considerando-se os meses recuperados e posteriores às faturas impugnadas, não há que se falar em cobrança indevida.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. Não havendo alteração significativa no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo No 70055029037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 27/06/2013)

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos do recurso e DOU-PROVIMENTO ao recurso da concessionária ENERGISA MATO GROSSO para anular a sentença e julgar a demanda improcedente.

Julgo prejudicado o recurso de apelação da parte MONICA TEREZINHA.

Inverto o ônus sucumbencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022